Tribunal: TCU
Processo: 022.855/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão de auxílio financeiro 003582/2023-69, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de Aceitação de Apoio Financeiro a Proposta de Natureza Científica, Tecnológica e/ou de Inovação (no da TCE no sistema: 649/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1126/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Bruno José Sarmento Peixoto, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Concessão de Auxílio Financeiro - processo Processo 301327/2014-9 , firmado entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Bruno José Sarmento Peixoto, e que tinha por objeto a concessão de auxílio financeiro para o projeto "Nina Pig, uma plataforma de pagamento móvel (m-payment) especializada em micropagamentos com foco em viabilizar uma alternativa eletrônica para a entrega de troco", no valor de R$ 195.500,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 195.500,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°) ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a data em que as contas deveriam ter sido prestadas, em 26/10/2015, e a notificação do responsável por meio do Ofício 0663/2021-SEPFT/COETP/CGEAO (peça 14) , comprovada por meio de AR (peça 14, p. 2 e 3) de 1/7/2021; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 37-40) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.855/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Bruno José Sarmento Peixoto (XXX.279.714-XX) . 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.